Tribunal: TJSP
Processo: 1004661-06.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Ação Ordinária – Concurso Público - Réu que deixou de proceder à convocação e nomeação do autor aprovado no certame - Qualificação acima do número de vagas constantes no edital - Inexistência do direito alegado - Aprovação em concurso público em posição acima da quantidade de vagas descrita no edital que não gera direito à nomeação, apenas mera expectativa, sujeita à necessidade do órgão público e à disponibilidade orçamentária – Irrelevante o fato de eventual desistência de candidatos melhor classificados no concurso - Precedente do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência reformada - Recurso provido para julgar improcedente a ação".